Tribunal: TJMT
Processo: 1019150-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1019150-21.2024.8.11.0003
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelas rés contra decisão que não recebeu a apelação em virtude da intempestividade.
2. Fato relevante: (i) as recorrentes responderam a ação penal em liberdade e, ao final, foram condenadas; (ii) não apresentaram recurso de apelação no prazo legal, pois, segundo o defensor particular, as intimações pessoais no curso da ação penal geraram a expectativa de que as apelantes seriam intimadas pessoalmente da sentença condenatória.
3. Requerimento do recurso: (i) requer seja declarada a nulidade da decisão que não conheceu da apelação interposta e, consequentemente, devolvido o prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a intimação da sentença condenatória de acusado solto, por meio do advogado constituído, constitui termo inicial do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal da sentença condenatória somente será exigida quando o réu estiver preso, de modo que o prazo recursal, por se tratar de rés que responderam a ação penal em liberdade, se inicia com a intimação do advogado que as representa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 392, I e II, 396, 399 e 593. Lei n. 11.343/2006, artigo 33, caput. Lei n. 9.503/97, artigo 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 717.898/ES; TJMT, ApCrim n. 1017810-27.2019.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019150-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRESSA MIRANDA ARRUDA - CPF: 062.292.451-67 (RECORRENTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA MIRANDA ARRUDA - CPF: 062.292.081-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelas rés contra decisão que não recebeu a apelação em virtude da intempestividade.

2. Fato relevante:
(i)
as recorrentes responderam a ação penal em liberdade e, ao final, foram condenadas;
(ii)
não apresentaram recurso de apelação no prazo legal, pois, segundo o defensor particular, as intimações pessoais no curso da ação penal geraram a expectativa de que as apelantes seriam intimadas pessoalmente da sentença condenatória.

3. Requerimento do recurso:
(i
) requer seja declarada a nulidade da decisão que não conheceu da apelação interposta e, consequentemente, devolvido o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a intimação da sentença condenatória de acusado solto, por meio do advogado constituído, constitui termo inicial do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal da sentença condenatória somente será exigida quando o réu estiver preso, de modo que o prazo recursal, por se tratar de rés que responderam a ação penal em liberdade, se inicia com a intimação do advogado que as representa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal,
artigos 392, I e II, 396, 399 e 593. Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput.
Lei n. 9.503/97, artigo 309.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 717.898/ES
; TJMT,
ApCrim n. 1017810-27.2019.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Andressa Miranda Arruda
e
Gabriela Cristina Miranda Arruda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1019150-21.2024.8.11.0003, que não recebeu a apelação interposta à data de
04/07/2024
em razão da intempestividade (id. 229970410).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica das recorrentes requer seja declarada a nulidade da decisão que não conheceu do apelo interposto, sob a alegação de que as rés deveriam ser intimadas pessoalmente do édito condenatório (id. 229970413).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 229970427).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 229970428).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 232842189).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que as recorrentes
Andressa Miranda Arruda
e
Gabriela Cristina Miranda Arruda
foram denunciadas, conjuntamente, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Além disso, a primeira recorrente também foi denunciada como incursa no delito de condução de veículo automotor sem habilitação (artigo 309 da Lei n. 9.503/97).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular condenou a recorrente Andressa Miranda Arruda pelo delito de tráfico privilegiado e condução de veículo automotor sem habilitação, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção, substituída por duas restritivas de direito.

Quanto à recorrente Gabriela Cristina Miranda Arruda, foi condenada

pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Após, a sentença condenatória foi desafiada por recurso de apelação interposto pelo advogado particular representante das recorrentes.

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, na qual não recebeu a apelação ao fundamento de que fora interposta fora do prazo previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Nesta instância recursal, a defesa técnica das recorrentes preleciona que elas deveriam ser intimadas pessoalmente sobre o teor da sentença, oportunidade em que informariam o interesse de recorrer.

Ainda, acrescenta que, durante o processamento do feito, o Juízo
a quo
intimava as rés pessoalmente e inexistem motivos para não ter adotado esta providência à ocasião da sentença.

Com base nestes fundamentos, requer seja declarada a nulidade da decisão impugnada, a fim de que seja devolvido o prazo para interposição do apelo.

Pois bem.

Apesar dos argumentos expostos, a irresignação recursal não prospera.

Como bem se sabe, os requisitos de admissibilidade recursal se referem ao cabimento, à adequação, à regularidade formal, à tempestividade e à ausência de fatos impeditivos, estes de ordem objetiva, além de legitimidade e de interesse, estes de caráter subjetivo.

No que se refere à tempestividade, o artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do apelo, o qual deve ser contado na forma do artigo 798, §5o, ‘a’, também do diploma processual penal.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge em definir se a intimação do advogado constituído é suficiente para o início do prazo recursal ou se as rés deveriam ser notificadas pessoalmente do teor da sentença condenatória.

De proêmio, necessário registrar que as recorrentes responderam a ação penal em liberdade, conforme decisão proferida pelo Juízo singular na audiência de custódia (id. 229970238 - Pág. 49).

Desta feita, em uma interpretação sistemática do artigo 392, I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente será exigida quando se tratar de réu preso, razão pela qual, no caso dos autos, o prazo previsto no artigo 593 do referido Códex se iniciou com a notificação do patrono constituído pelas recorrentes.

A propósito, trata-se de posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 717.898/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Não obstante o argumento de que o Juízo
a quo,
durante o processo, intimava as recorrentes pessoalmente sobre determinados atos e que essa prática deveria ser mantida na sentença, é importante ressaltar que esta hipótese não fere os princípios da boa-fé processual e da não surpresa, tampouco as intimações anteriores criam um direito subjetivo às rés que exija a adoção dessa sistemática para a intimação do édito condenatório.

Além do mais, denota-se que as únicas intimações pessoais dirigidas às recorrentes se referem às citações para apresentarem resposta e intimações da designação da audiência de instrução, ou seja, atos que legalmente exigem a notificação pessoal do interessado, conforme disposto nos artigos 396 e 399 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, tendo em vista que a interposição do recurso dentro do prazo legal representa um ônus para o recorrente, a inobservância acarreta na preclusão temporal de seu direito e impede o conhecimento da impugnação (TJMT, ApCrim n. 1017810-27.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

Desse modo, conforme se extrai da intimação de id. 229970396 e certidões de id’s. 229970409 e 229970417, o prazo para a interposição

do recurso de apelação se encerrou no dia 02/07/2024, de modo que o apelo aviado à data de 04/07/2024 não cumpre o requisito objetivo da tempestividade, impossibilitando o conhecimento da insurgência.

Dessarte, as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo
a quo,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida que não conheceu do apelo manejado pelas rés Andressa Miranda Arruda e Gabriela Cristina Miranda Arruda.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024